Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018793-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA EDUARDA COELHO DE MENEZES
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO VEICULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA CONDUTORES DE 18 A 25 ANOS. CLÁUSULA EXPRESSA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos materiais e morais, diante da negativa de cobertura securitária em sinistro ocorrido quando o veículo era conduzido pela própria autora, enquadrada na faixa etária de 18 a 25 anos, excluída expressamente da apólice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para condutores de 18 a 25 anos; (ii) verificar se a negativa de indenização caracteriza abusividade ou afronta ao Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro admite a delimitação prévia dos riscos cobertos, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil, sendo legítima a estipulação de cláusulas restritivas quando redigidas de forma clara e destacada.
4. O art. 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza cláusulas limitativas em contratos de adesão, desde que não imponham desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorre quando há exclusão expressa de risco.
5. A cláusula de exclusão de cobertura para condutores de 18 a 25 anos encontra-se destacada na apólice, sendo objetiva, clara e previamente informada, inexistindo vício de consentimento.
6. A interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) não pode ser utilizada para ampliar obrigações contratuais não assumidas, sob pena de violação ao princípio da pacta sunt servanda.
7. A conduta da segurada ao indicar seu pai como condutor principal para redução do prêmio evidencia ciência e aceitação da restrição contratual, afastando a alegação de surpresa ou abusividade.
8. A jurisprudência reconhece a validade da cláusula que exclui cobertura securitária para condutores abaixo de 25 anos, desde que previamente informada e destacada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que exclui cobertura securitária para condutores de 18 a 25 anos é válida quando redigida de forma clara e destacada. 2. A negativa de indenização fundada em cláusula expressa de exclusão não configura abusividade nem afronta ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A interpretação mais favorável ao consumidor não autoriza a criação de obrigações contratuais não pactuadas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 47 e 54, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018793-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA COELHO DE MENEZES - CPF: 032.843.091-95 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025